Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-77.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000802-77.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (APELADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (APELADO), URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 08.262.155/0001-08 (APELADO), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (APELANTE), VANIA WONGTSCHOWSKI - CPF: 268.230.148-73 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA INCIDENTAL DE NATUREZA CAUTELAR. PRETENDIDA A LIBERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO NO DENOMINADO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). INVIABILIDADE.
REsp n. 1.990.219/RS
DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência, requisito exigido para adesão ao Ambiente de Contratação Livre, operado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pode ser dispensada pelo juízo onde tramita o processo de soerguimento da devedora. 3. Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. A mera alegação de que o ingresso da recuperanda no quadro de associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - entidade privada que sequer possui relação com o processo de soerguimento - lhe traria benefícios de ordem financeira não autoriza o juiz condutor da ação recuperacional a dispensar a apresentação de certidões negativas para tal finalidade. 5. A hipótese dos autos não versa acerca de situação que autoriza a aplicação do art. 52, II, da Lei 11.101/05, haja vista que o dispositivo legal se destina, apenas e tão somente, a possibilitar que as atividades praticadas pelo devedor para atingimento de seus objetivos sociais não sejam paralisadas ou severamente comprometidas em razão da exigência das certidões ali indicadas, circunstância que não se verifica na espécie. 6. O Poder Judiciário não pode, como regra, impor aos associados o dever de admitir o ingresso, na entidade, de terceiros que não atendam aos requisitos constantes em seu estatuto (art. 5º, XVIII, da CF/88). Ausência de circunstância excepcional apta a autorizar o deferimento do pedido deduzido pela recorrida. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.990.219/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000802-77.2017.8.11.0015

APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

APELADO: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em medida incidental de natureza cautelar formulado por
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e OUTROS,
julgou procedente o pedido para “
o fim de confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, determinando a dispensa da apresentação de certidões negativa, conforme pleiteado e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV e § 8º, do Código de Processo Civil.”

Aduz o apelante,
em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido eis que
“
em relação a pretensão das apeladas e que restou relativizada na sentença recorrida, a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, que tem por objeto apurar (assim como outros documentos) a idoneidade e capacidade financeira do candidato a agente para honrar seus compromissos. Isso porque, como mencionado, a inadimplência apurada no Mercado de Curto Prazo - MCP é rateada por todos os agentes credores, já que se trata de um mercado multilateral de soma zero, não sendo possível um agente receber seus créditos caso não haja o pagamento pelo devedor (valor dos débitos é igual ao dos créditos). Em outros termos, denota-se que essa Certidão se mostra absolutamente lícita e atrelada à atividade da CCEE, na função de avaliar riscos e evitar a socialização de prejuízos de potenciais inadimplentes, ao passo que uma empresa em recuperação judicial se encontra, à toda evidência, com saúde financeira delicada, não sendo capaz de arcar com as obrigações previamente assumidas.”
Afirma que “
o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se consolidando pela regularidade da apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial no processo de adesão à CCEE. Fato esse, inclusive, reconhecido em acórdão de lavra da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, integrante da 3ª Turma do C. STJ, em uma discussão análoga à presente.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025